Tribunal: STF
Processo: ARE 1393704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE DOENÇA. AVALIAÇÃO PERIÓDICA POR JUNTA MÉDICA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    1. Há dois requisitos para a remoção, nos termos do artigo 36, inciso III, alínea "b" da lei nº 8.112/1990: (i) patologia do servidor ou familiar dependente (ii) atestado por junta médica oficial.



    2. Em hipóteses como a presente, na qual a permanência ao lado dos familiares é crucial para o sucesso do tratamento, o Superior Tribunal de Justiça tem diversos precedentes a respeito da possibilidade de remoção do servidor por motivo de saúde, ainda que exista tratamento médico para a doença da servidora no local de sua lotação.



    3. A concessão da ordem com a determinação de remoção por motivo de saúde não tem caráter irreversível, porquanto a Administração pode realizar perícias médicas periódicas e, uma vez constatada a recuperação da servidora, é possível a determinação para que retorne ao local de sua antiga lotação, a bem do interesse público.



    4. Apelação e reexame necessário parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 196 e 206 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Como se observa, há dois requisitos para a remoção, nos termos do artigo 36, inciso III, alínea "b" da lei nº 8.112/1990: (i) patologia do servidor ou familiar dependente e (ii) atestado por junta médica oficial.



    No caso dos autos, constam elementos suficientes que comprovam a condição de saúde da servidora, conforme documentado no parecer da junta médica.



    (...)



    Em hipóteses como a presente, na qual a permanência ao lado dos familiares é crucial para o sucesso do tratamento, o Superior Tribunal de Justiça tem diversos precedentes a respeito da possibilidade de remoção do servidor por motivo de saúde, ainda que exista tratamento médico para a doença da servidora no local de sua lotação.



    (...)



    Conforme mencionado na r. sentença apelada, “o êxito do tratamento de saúde depende de outras variáveis, dentre as quais o suporte familiar” e “considerando que a família da impetrante tem por domicílio a cidade de Campo Grade/MS e que o convívio familiar é imprescindível ao sucesso do tratamento de saúde, estou convencido da existência de direito líquido e certo à remoção pleiteada”. Consoante recomendação do médico psiquiátrico que acompanha a servidora, “para melhora evolução de seu quadro clinico psiquiátrico e consequentemente do tratamento de neoplasia de mama, recomenda-se a permanência da paciente junto a seus familiares e amigos”.



    Por outro lado, ressalto que a concessão da ordem com a determinação de remoção por motivo de saúde não tem caráter irreversível, porquanto a Administração pode realizar perícias médicas periódicas e, uma vez constatada a recuperação da servidora, é possível a determinação para que retorne ao local de sua antiga lotação, a bem do interesse público.



    (...)



    Dessa forma, é de se reconhecer que a remoção por motivo de doença da impetrante tem caráter provisório, podendo a administração realizar perícias médicas periódicas e, caso constatada a recuperação da servidora, possa determinar o retorno à lotação originaria, com base na supremacia do interesse público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente